Tribunal: TJDFT
Processo: 0751118-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751118-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO AGRAVADO: SEVERINO DA CUNHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO (executado) em face de decisão (id. 76523580 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0701004-81.2018.8.07.0017), determinou a intimação, via DJe, da parte requerida (JOSÉ CARLOS e CARLOS EDUARDO) para pagar o valor da multa incidida de R$14.000,00 (quatorze mil reais) e o valor do CRLV de R$95,00, corrigidos monetariamente desde a incidência e desembolso, respectivamente. Fixou, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. O agravante, em linhas gerais, sustenta que a morosidade no cumprimento da obrigação decorreu exclusivamente de procedimentos administrativos de responsabilidade da instituição financeira, do DETRAN/DF e de cartórios. Alega ter diligenciado de forma eficiente para o cumprimento do acordo, destacando que não há e-mail comprovando a data do pedido ao banco, “o que demonstra que ela não tem ideia de como se realiza uma transferência de veículo que é financiado” (id. 21862901 – p. 4). No mais, argumenta que a aplicação da multa nos moldes pretendidos pela parte recorrida, no importe de R$14.000,00, resulta no seu enriquecimento sem causa, sobretudo porque o valor atual do veículo negociado é de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que seja reconsiderada a parte do acordo referente à multa, tendo em vista a alegada impossibilidade de cumprimento no tempo determinado. Em caráter subsidiário, pugna pela redução do valor da multa. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Defiro o pedido de gratuidade de justiça para o processamento do presente recurso, uma vez que não identifico nos autos, neste momento, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: SEVERINO DA CUNHA requereu cumprimento de sentença tendo em vista o descumprimento do acordo celebrado com JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO e CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA, partes qualificadas nos autos (fls. 131/132 – ID 45456102). Alega o requerente que o réu deixou de realizar a transferência do veículo VW/VOYAGE, Placa JIS 8314, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir do recebimento da procuração e documento do veículo pela advogada, o que teria acontecido em15/04/2019. Assim, entende ser aplicável a multa contratual estabelecida para o caso de descumprimento, no valor mensal de R$2.000,00 (item 6 do acordo). Informa que também não foi feito o reembolso pelos custos da emissão da segunda via do CLRV (item 2 do acordo), no valor de R$ 95,00. Por fim, acrescenta que, em 04/04/2019, houve o cometimento de infração grave, gerando multa no valor de R$199,15, pela qual deve ser responsabilizado o réu CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA (item 5 do acordo). Juntou os documentos de fls. 133/136 (ID 45456276 a ID 45456178). Concedida gratuidade de justiça ao requerente (fl. 146 – ID 51473941). Os réus foram intimados, via DJe, a comprovar o cumprimento da obrigação assumida no acordo de fls. 124/125 (ID31739860) ou pagar a multa prevista na cláusula 06. Manifestação do requerido JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO, à fl. 148 (ID 55681872), informando que todos os débitos do veículo foram regularizados, não havendo multas pendentes de pagamento. Acrescenta que o atraso na transferência do veículo decorreu do fato de o bem ser financiado, necessitando, assim, da intervenção da instituição financeira, a qual demorou a restituiu o DUT devidamente preenchido. Pugnou pela concessão do prazo de trinta dias para que fosse agendada a vistoria no DETRAN/DF e concluída a transferência. Trouxe aos autos os documentos de fls. 149/155 (ID 55681873 a ID 55681889). Em 25/03/2020, o mencionado réu manifesta-se à fl. 159 (ID 60194163), informando o cumprimento da obrigação de fazer relativa à transferência do veículo. Alega ser incabível a aplicação da multa contratual e requer a extinção do feito. Junta documentos de fls. 160/163 (ID 60194163 a ID 60194163). O requerente peticiona às fls. 165/166 (ID 60343703), afirmando que a transferência do veículo foi realizada depois de 336 dias após a data da entrega dos documentos à advogada e 216 dias após o prazo de 120 dias concedido no acordo. Argumenta que a parte ré não comprovou que o atraso na transferência do veículo tenha ocorrido por culpa exclusiva da instituição financeira ou do DETRAN/DF. Assim, requer a aplicação da multa mensal no valor de R$2.000,00 (item 6 do acordo), o que totalizaria R$14.000,00, bem como o reembolso de R$95,00 (item 2 do acordo). Nos termos da decisão de fl. 167 (ID 61361065), as partes foram intimadas a prestar esclarecimentos. Petição do requerente à fl. 169 (ID 61865210), informando que não há multa pendente de pagamento em seu nome. Manifestação do requerido às fls. 171/176 (ID 63665305), sustentando que a demora na transferência do veículo decorreu por fatores que não podem ser a ele atribuídos. Ressalta que a aplicação da multa nos moldes pretendidos pelo autor (R$14.000,00) resultaria em enriquecimento sem causa, tendo em vista que o valor atual do veículo é de R$18.000,00. Assim, pugna para que seja revisado o valor estabelecido a título de multa no acordo celebrado pelas partes. Nova manifestação do autor às fls. 180/182 (ID 68605928), defendendo a manutenção da multa nos moldes anteriormente acordados. Decido. Em audiência realizada no dia 04/04/2019, as partes celebraram acordo, instrumentalizado na ata de fls. 124/125 (ID 31739860), o qual restou homologado no ato. A fim de melhor compreender a controvérsia que se instaurou na fase executiva, transcrevo as principais cláusulas contratuais do acordo: 1 – As partes concordaram com a inclusão de CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA, CPF 994.046.481-91, RG 2.136.029 SSP/DF, casado, empresário, residente na QS 6 Conjunto 9 casa 22, Riacho Fundo I/DF, CEP 71.820-609, no polo passivo da ação. 2 – O autor SEVERINO DA CUNHA se compromete a emitir a segunda via do CRLV do veículo e, ainda, procuração em nome dos requeridos Carlos Eduardo e José Carlos com plenos poderes para administração do bem, inclusive para venda, representação perante a administração pública, Bancos e Poder Judiciário, de caráter intransferível e irrevogável. Os custos da outorga da procuração serão arcados pelo autor. Os eventuais custos da emissão da segunda via do CRLV serão reembolsados pelos requeridos ao autor, mediante recibo. 3 – O CRLV e procuração do veículo deverão ser entregues à advogada da parte requerida, no endereço Cl Lotes 1/12 Edifício TTC, salas 801/802, Taguatinga Centro, telefone 3562-4951 e 9 8649-4951, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante recibo, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4 – Os requeridos JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO, CPF 197.838.501-30, RG 1.064.825 SSP/GO, casado, servidor público, endereço QS 6 conjunto 9 casa 22, Riacho Fundo I/DF,CEP 71.820-609 e CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA, qualificado acima, concordaram em promover a transferência do automóvel VOLKSWAGEN VOYAGE, PRATA, ANO 2010, PLACA JIS-8314/DF, RENAVAM 00204035198, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir do recebimento da procuração e documento do veículo pela advogada. 5 – Eventuais débitos do veículo, tais como Seguro obrigatório, Licenciamento e IPVA, bem como eventuais multas e respectivos pontos na carteira, a partir desta data ou ainda em fase de recurso são de responsabilidade exclusiva do Sr. CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA. 6 – Em caso de não cumprimento do item 4 deste acordo, fica, desde já, estipulada multa mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tendo em vista o informado pelo autor à fl. 169 (ID 61865210), reputo cumprida a obrigação assumida pelos réus na cláusula 5 do acordo. Desse modo, cinge-se a controvérsia à questão relativa à culpa dos réus quanto ao atraso no cumprimento da obrigação assumida na cláusula 4, e, caso configurada a responsabilidade, na suposta onerosidade da multa prevista na cláusula 6. Pois bem. O autor comprova por meio dos recibos de fls. 133/134 (ID 45456276 e ID 45456312) ter entregado à advogada dos requeridos, no dia 15/04/2019, os documentos indicados na cláusula 3a (procuração e segunda via do CRLV). A seu turno, os requeridos juntam à fl. 150 (ID 55681876) DUT preenchido em nome de Severino da Cunha e comunicação feita pelo Banco Itaucard S.A., ambos datados de 30 de dezembro de 2019. Analisando os autos, verifico que a decisão determinando a intimação dos requeridos, via DJe, para cumprimento da obrigação de fazer foi proferida em 17/12/2019 (fl. 146 – ID 51473941); portanto, em data anterior à expedição da comunicação e documento por parte do Banco Itaucard S.A. Além disso, a parte ré não logrou êxito em comprovar a data em que formulou o requerimento para transferência da titularidade do veículo perante a instituição financeira arrendante para o autor Severino da Cunha, nada obstante instada a isso. Limitou-se a alegar que a demora no trâmite de tal operação teria decorrido do desconhecimento da parte para a realização das diligências necessárias e, também, por parte do Banco interessado. Todavia, a alegação de desconhecimento para a prática do ato não justifica a demora no cumprimento da obrigação assumida pela parte, uma vez que há meios para que leigos se socorram em tais situações, como, por exemplo, a contratação de um despachante. Ademais, a parte requerida está assistida por advogado que poderia lhe auxiliar na obtenção de informações. Some-se a isso que os requeridos não comprovam a demora do Banco arrendante para transferir o veículo para o nome do autor e, em seguida, encaminhar o DUT para viabilizar a segunda transferência, dessa vez para o nome do requerido Carlos Eduardo da Silva Souza. Observa-se, portanto, que somente em 17/03/2020, houve o efetivo cumprimento, ainda que a destempo, da obrigação assumida pelos requeridos na cláusula 4a do acordo. Assim, não havendo justificativa plausível para o atraso no cumprimento do acordo, mostra-se legítima a cobrança da multa prevista na cláusula 6a do acordo. Quanto ao valor devido pela multa, necessário tecer as seguintes considerações. O prazo de 120 dias, previsto na cláusula 6a, teve início em 16/04/2019 (terça-feira), data seguinte ao recebimento da procuração e CRLV pela advogada dos requeridos (cláusula 3a). Assim, o prazo final para cumprimento da obrigação discutida seria em 13/08/2019 (terça-feira). Considerando que a multa tem incidência mensal, contando-se a primeira a partir do mês seguinte ao descumprimento, seriam devidas aquelas vencidas em 13/09/2019; 13/10/2019; 13/11/2019; 13/12/2019; 13/01/2020; 13/02/2020; e 13/03/2020, totalizando R$14.000,00. Observo que pouco mais de um mês após o vencimento do prazo para cumprimento da obrigação pela parte ré, ou seja, em 23/9/2019 o autor logrou em peticionar em Juízo pleiteando o cumprimento de sentença, ID 45456102, fl. 131. A parte ré foi intimada por DJE em 17/12/2019 para cumprimento da obrigação e somente a partir de então, ao que demonstrado nos autos, tomou providências para cumprimento do acordo. Não houve nenhuma manifestação da parte demandada nos autos durante ou após o fim do prazo avençado, pleiteando dilação de prazo para cumprimento, ante o entrave administrativo alegado. Sendo dessa forma, reputo que houve mora inequívoca da parte demandada e sem justa causa. Não vislumbro valor excessivo da multa incidida, porquanto o montante somente alcançou a quantia de R$14.000,00 em razão da inércia da parte ré. De fato, o valor mensal estipulado o foi em patamar bastante razoável (R$ 2.000,00), e o prazo para cumprimento da obrigação também foi ajustado de forma suficiente para a realização do ato (120 dias para transferência). Há de se observar que o requerente alienou o veículo para a parte ré em 2011, e a transferência do bem somente ocorreu em 2020, por clara inércia da parte requerida. Não reputo, pois, ser a hipótese de redução da multa incidida, pois essa foi livremente pactuada entre as partes e com bastante razoabilidade de valor e prazo para cumprimento, razão pela qual não se pode beneficiar a parte em mora pela sua demonstrada inércia, sem justa causa, para o cumprimento da obrigação assumida. Na hipótese não se deve cotejar o valor do bem com o valor da multa incidida para sustentar excesso de valor, pois a finalidade da estipulação da multa foi exatamente por fim ao negócio realizado pelas partes em 2011. Nessa toada, considerando a natureza e a finalidade do negócio, não se há de entender como excessiva a multa (art. 413 CC), motivo por que comparece devida em sua integralidade. Por fim, deverá, ainda, a parte requerida arcar com os custos da emissão da segunda via do CRLV pelo autor, no valor de R$ 95,00, que deverá ser corrigido monetariamente a contar de 5/4/2019 (ID 45456168, fl. 135), cláusula 2a do acordo. Ante o exposto, fica a parte requerida (JOSÉ CARLOS e CARLOS EDUARDO) intimada pelo DJe a pagar o valor da multa incidida de R$ 14.000,00 e o valor do CRLV de R$ 95,00, corrigidos monetariamente desde a incidência e desembolso, respectivamente. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena da incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Retifique-se o valor da causa, no sistema PJe, passando a constar R$14.095,00. (id. 76523580 dos autos principais) Em uma análise perfunctória dos autos, observo que as partes entabularam um negócio jurídico de venda e compra de veículo automotor no ano de 2011, ocasião em que o comprador, ora agravante, teria se comprometido a regularizar o cadastro do bem junto ao departamento de trânsito, o que, ao que parece, não ocorreu, ensejando o ajuizamento da presente demanda no ano de 2018. No curso da demanda, as partes compuseram acordo que fora homologado judicialmente (id. 31739860 dos autos principais), no qual, dentre outros pontos, os réus JOSÉ CARLOS e CARLOS EDUARDO assumiram a responsabilidade de promover a transferência do veículo no prazo de 120 (vento e vinte) dias a contar do recebimento da procuração e documento do veículo. No entanto, ainda numa análise incipiente, tendo o autor/agravado cumprido com a sua parte no acordo, entregando procuração e documento do veículo, o ora recorrido teria deixado de adimplir com a obrigação que lhe cabia, ensejando o início da fase executiva (id. 51473941 dos autos principais). Ao que parece, a obrigação de transferência do veículo somente foi cumprida em 17/03/2020, ou seja, sete meses após o previsto no acordo firmado entre partes, resultando no valor da multa ora impugnada (R$14.000,00). Desse modo, ao menos em um juízo de cognição não exauriente, não vislumbro plausibilidade na tese recursal, já que a parte recorrente não demonstra, de modo inequívoco, que a demora na transferência do veículo tenha ocorrido, efetivamente, por culpa exclusiva de terceiro. Além do mais, segundo os termos do acordo por ele subscrito, já havia sido previsto um prazo, em tese, razoável para o cumprimento da obrigação (quatro meses). De mais a mais, eventual excesso no valor da multa é matéria que demanda uma análise mais aprofundada e detida das questões fáticas subjacentes ao litígio, o que não é possível de ser feito em sede de liminar. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora